Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700268-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO TORRES DANTAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cristiano Torres Dantas, peticionou, por meio do documento de ID no 34180391, requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator, a qual indeferiu a antecipação da tutela recursal. Todavia, não há nada, nas razões do pedido de reconsideração, que abale a fundamentação da decisão monocrática referida, que, por isso, há de ser reafirmada, por seus próprios fundamentos. Como se não bastasse, a petição retro não reúne as condições para ser recebida como agravo interno, em razão de não preencher os pressupostos do art. 1.021, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator